Tribunal: TJPA
Processo: 0342278-87.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0342278-87.2016.8.14.0301

APELANTE: LONDRES INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

APELADO: VERA LUCIA MENDES LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0342278-87.2016.8.14.0301

EMBARGANTES: LONDRES INCORPORADORA LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA.

EMBARGADO: VERA LUCIA MENDES LOPES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por LONDRES INCORPORADORA LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA. em face do Acórdão constante no Id. Num. 11540721.

Narram os autos que VERA LÚCIA MENDES LOPES celebrou com as rés o contrato de promessa de compra e venda para a aquisição de unidade imobiliária na planta (Unidade Imobiliária referente ao Condomínio CITTÀ MARIS), cujo obra deveria ter sido concluída há um longo tempo, o que não ocorreu até a propositura da ação (15/06/2016), culminando com o ajuizamento da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES.

Sustenta a ilegalidade na previsão contratual de prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra e entrega do bem, assim como ocorrência de perdas e danos em razão do atraso na entrega do imóvel.

Ao final, requereu a declaração das Rés ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e a declaração de nulidade de cláusula abusiva.

Contestação apresentada no Id. 5397635.

Réplica no ID. 5397639.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

6.

Dispositivo:

Diante do exposto, ACOLHO os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Declarar a nulidade da cláusula do contrato de promessa de compra e venda que determina a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato e, por consequência, reconhecer o inadimplemento contratual das rés quanto a obrigação de entregar a obra a partir do esgotamento do referido prazo conforme previsão contratual;

b)

Condenar a ré, já qualificada ao pagamento de lucros cessantes, confirmando a liminar anteriormente deferida, no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for à mesma entregue.

c) Declarar a abusividade da prática da requerida de continuar a exigir dos mutuários do referido empreendimento os juros da fase de obras, conhecidos como TAXA DE EVOLUÇÃODE OBRA, após o término do prazo de entrega estabelecido no contrato (JUNHO DE 2013); condeno as requeridas na obrigação de fazer consistente na abstenção de proceder à cobrança da TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA nos contratos da autora referente à unidade imobiliária adquirida, após o decurso do prazo de entrega da obra (JUNHO DE 2013), bem como se abstenha de proceder à cobrança da referida taxa, depois de decorrido o prazo de encerramento da obra. Entretanto, deixo de condenar as rés à devolução em dobro dos valores pagos a título da referida taxa. Assim, condeno as requeridas à restituição simples dos juros de medição de obra, isto é, a Taxa de Evolução da Obra, desde o primeiro mês de atraso até o mês da efetiva entrega do imóvel ao comprador.

d) Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor.

e) Condenar o réu em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Ficam indeferidos os demais pedidos.

Como a autora sucumbiu em parte mínima do seu pedido, condeno apenas a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sentença sujeita ao regime do art. 523, § 1º, do CPC.

Como a ré está em Recuperação Judicial, ante o exposto, proceda à parte autora a habilitação de seu crédito perante o juízo de recuperação.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 22 de setembro de 2020

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Id.
5397644

Inconformadas as rés LONDRES INCORPORADORA LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA interpuseram Apelação Cível em face da sentença de primeiro grau que julgou procedente os pedidos da parte autora, ora apelada.

Alegaram as apelantes, preliminarmente, que o seu plano de recuperação judicial foi devidamente aprovado e homologado em 06.12.2017, motivo pelo qual embora exista liquidez do crédito, a empresa Recorrente está impossibilitada de adimplir a obrigação em razão da natureza concursal.

Afirmam que entre outros efeitos relativos á aprovação do plano de recuperação judicial, merece destaque a novação dos créditos exequendos, concurso de credores e imediata extinção das ações individuais de execução.

Aduzem que a decisão impugnada deve ser reformada, visto que a culpa pela não entrega do imóvel é exclusiva da parte Recorrida que não cumpriu com a sua obrigação de pagar em dia os seus débitos.

Sustentam não ser possível realizar a entrega da chave à parte recorrida devido ao seu altíssimo saldo devedor.

Ressaltam ainda que não prospera a alegação de suposta cobrança abusiva e ilegal, visto que a parte Recorrida não comprovou nos autos que a cobrança era indevida, não devendo prosperar meras alegações desprovidas de prova que cabia somente a Recorrida produzir nos autos, pois o ônus da cobrança ser ilegal competia somente à ela, que não o fez nos autos.

Esclarecem que o INCC é comumente adotado como índice correto de prestações decorrentes de contrato de venda e compra de imóvel, pois a atualização monetária não é pena.

Por derradeiro, defendem a ausência de fundamentação para a condenação da recorrente ao pagamento de verba indenizatória por dano moral, sobretudo no importe arbitrado pelo juiz de primeiro grau, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões ao recurso de apelação de Num. 5397647 - Pág. 01/10 dos autos.

Recurso de apelação recebido em ambos os efeitos, conforme decisão de Num. 7462340 - Pág. 1.

No Id. 9756475, conheci e neguei provimento ao recurso, com ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

As rés interpuseram AGRAVO INTERNO no Id 9934630 contra a decisão monocrática que julgou improcedente o recurso, sustentando a inexistência de atraso na entrega da obra, tendo o não recebimento do imóvel ocorrido por culpa exclusiva da autora/agravada em razão de sua inadimplência (altíssimo saldo devedor).

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso para afastar a condenação da parte Agravante e reconhecer que o imóvel só não foi entregue por culpa exclusiva da parte Recorrida, a qual deixou de cumprir com a obrigação que lhe cabia.

Contrarrazões apresentadas ao id. 10916866.

O Acórd
ão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA COMPROVADO. CULPA DA CONSTRUTORA / INCORPORADORA. RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

No Id. 11618296, LONDRES INCORPORADORA LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA opuseram Embargos de Declaração alegando que o Acórdão é omisso

quanto à questão suscitada (impossibilidade de entrega das chaves – inadimplência do Embargado).

Ao final, requerem que os embargos declaratórios sejam acolhidos para que seja apreciada concretamente a tese suscitada.

A parte contrária apresentou contrarrazões sustentando que a matéria foi devidamente enfrentada e o recurso deve ser rejeitado (ID. 11796079),

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Adiante que não assiste razão ao Embargante, porque a questão da inadimplência dos Compradores foi devidamente enfrentada nos seguintes termos:

Da análise do caderno processual, observa-se que o prazo para a entrega do referido imóvel seria em 30.06.2013, consoante item 5 do contrato de compra e venda ao id. 5397624 – pág. 25. Entretanto, o HABITE-SE só foi emitido em 01.12.2015, consoante documento juntado ao id. 5397636 – pág. 9, restando extrapolado tanto o prazo regular, como o de tolerância de 180 dias, para a entrega do empreendimento, o que já configuraria a mora das recorrentes e afastaria a tese de culpa da autora/recorrida pelo não recebimento da bem.

(...)

Ademais, a alegação de existência de altíssimo saldo devedor a justificar o suposto inadimplemento pela parte autora também não se comprovou nos autos, ao revés, os extratos financeiros juntados pelas demandadas (id. 5397640 - Pág. 2 e 3) demonstram justamente a parte autora já havia pago quase a totalidade do valor devido (R$ 95.704,06), estando vencidas tão somente parcelas a partir de janeiro/2016 – frise-se que o habite-se foi expedido em dezembro/2015 – no importe de R$ 12.377,25 , cujos valores inclusive foram questionados nos presentes autos, tendo as decisões já proferidas reconhecido a cobrança por parte da recorrente de valores indevidos, a exemplo da taxa de evolução da obra após junho/2013, bem como a correção das parcelas pelo INCC, o que inviabiliza a tese recursal de culpa/mora da autora/recorrida.

(...)

Desta forma, demonstrado o adimplemento das obrigações pela Autora/Embargada mesmo após o prazo pactuado pela entrega, a recusa de quitação (R$ 12.377,25) quando existe saldo credor (lucros cessantes e danos morais), não pode ser impeditivo para a conclusão do negócio jurídico e a entrega das chaves da unidade, por força do disposto no art. 476, do CC.

Estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas e não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o Acórdão combatido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2023